Tribunal: TJES
Processo: 0000044-77.2020.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000044-77.2020.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIR DUARTE MORAES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM BICICLETA. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIA PÚBLICA. BURACO NA PISTA. DANO MATERIAL ILÍQUIDO. LIQUIDAÇÃO POSTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Conceição da Barra contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por particular em razão de acidente sofrido durante a condução de bicicleta em via pública, reconheceu a responsabilidade civil do ente municipal por falha na manutenção e fiscalização da via, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação, e de danos morais fixados em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por iliquidez da condenação relativa aos danos materiais; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima apta a romper ou mitigar o nexo causal; e (iii) determinar a configuração da responsabilidade civil do Município por omissão na conservação da via pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento processual admite a formulação de pedido genérico quando impossível determinar, desde logo, as consequências do ato ilícito, bem como autoriza que o valor da condenação seja apurado em fase de liquidação quando não for possível fixá-lo de modo definitivo na sentença.

4.
O conjunto probatório, composto por registros audiovisuais, documentação médica e prova testemunhal, demonstra que o acidente decorreu da existência de buraco não sinalizado na via pública, restando caracterizada a responsabilidade civil do Estado.

5. A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima constitui fato impeditivo ou modificativo do direito do autor e não foi comprovada pelo ente público, a quem incumbia o ônus probatório.

6. A circulação de bicicleta no bordo da pista, diante da inexistência de ciclovia, encontra amparo no Código de Trânsito Brasileiro, não caracterizando conduta irregular ou imprudente.

7. As lesões físicas sofridas em razão do acidente ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, cujo valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a condenação genérica ao pagamento de danos materiais quando impossível a fixação imediata do quantum, devendo a apuração ocorrer em fase de liquidação.

2. O Município tem responde civilmente por acidentes oriundos de omissão na manutenção de vias públicas, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. A culpa exclusiva ou concorrente da vítima deve ser comprovada pelo ente público, não se presumindo.

4. O acidente causado por buraco não sinalizado em via pública, com lesões físicas comprovadas, gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 324, § 1º, II, 373, II, 491, I e § 1º, 85, § 11; CTB, art. 58.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0028919-89.2019.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, j. 27.01.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
em face da r. sentença (id 17283403) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra de São Francisco que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
VALMIR DUARTE MORAES
em face do ora apelante em razão de acidente sofrido na condução de bicicleta por alegada má fiscalização e manutenção da via, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar a municipalidade requerida (i) ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes dos gastos com despesas médicas do requerente, a serem apurados em liquidação, bem como (ii) ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais id 17283404, o apelante requer a anulação e, subsidiariamente, a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que:
(i)
ao não fixar o valor da condenação à indenização por danos materiais, a sentença vergastada violou os princípios da certeza e liquidez da condenação, proferindo provimento judicial diverso do especificamente delimitado;
(ii)
deve-se reconhecer que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, em razão da imprudência do autor, que trafegava de bicicleta durante o período noturno, sem os equipamentos obrigatórios de segurança, como farol ou sinalização lumínica;
(iii)
subsidiariamente, deve-se reconhecer a culpa concorrente do apelado, vez que ficou demonstrado nos autos que ele contribuiu significativamente para a ocorrência do acidente ao trafegar sem a adoção de cuidados mínimos, impondo-se, portanto, a necessidade de redução proporcional do valor da indenização.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

De início, em que pese o esforço argumentativo do apelante em afirmar a
nulidade da sentença
vergastada por ser ilíquida, verifica-se que o apelado se valeu da permissão legal disposta no art. 324, §1º, II, do CPC, que admite a formulação de pedido genérico quando impossível determinar as consequências do ato ilícito, o que, no caso dos autos, perpassa a impossibilidade de aferição das despesas médicas ainda pendentes de realização, conforme sustentado na peça vestibular,
in litteris
(fl. 8):

“Restando incontroverso o acidente e gerada a incapacidade para o exercício da profissão do autor, também incontroverso é o prejuízo por ele sofrido, situação que legítima o dever de ser indenizado pelo requerido, devendo este condenado a pagar (...) todas as despesas médicas que o autor teve e todas as despesas médicas futuras em razão do acidente, inclusive gastos com a intervenção cirúrgica”

Pelo mesmo motivo, a r. sentença, ao deixar de dimensionar o valor dos danos materiais, não incorre em violação da norma processual, mas cristaliza a hipótese legal prevista no art. 491, I, do CPC, que admite a definição da extensão da obrigação em sede de liquidação,
in verbis
:

Art. 491.
Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico,
a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação
, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso,
salvo quando:

I -
não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido
;

(...)

§ 1º Nos casos previstos neste artigo,
seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação
.

Assim, não há falar em nulidade por falta de certeza ou liquidez do
decisum
.

Em evolução, não viceja a alegação recursal de
culpa exclusiva ou concorrente da vítima
, a legitimar seja a ruptura do nexo causal, seja a redução do valor da indenização.

Do conjunto probatório produzido se extrai que, no dia 13 de agosto de 2019, o autor/apelado sofreu acidente ao conduzir sua bicicleta na Avenida Bento Garcia, em virtude da existência de um buraco na via, fato que resultou em graves lesões físicas.

É o que se depreende dos registros audiovisuais às fls. 23/27, bem como da documentação médica de fls. 19/22 e da prova testemunhal, com destaque para os testemunhos de WELINGTON SANTOS DA SILVA e LUIZ ANTONIO DA CONCEIÇÃO.

O primeiro afirmou que passa na via todos os dias, e que estava passando de carro momentos após o acidente, tendo presenciado o autor caído no chão ao lado de um buraco, sem sinalização, e prestado os primeiros socorros, conduzindo-o ao hospital (a partir de 0min58seg da Audiência de Instrução e Julgamento - documento “GMT20240910-184218_Recording_640x360.mp4”).

A segunda testemunha afirmou que conhece a área, porque caminha por ali todos os dias, e presenciou o autor caído nas proximidades do buraco, ao lado de sua bicicleta (a partir de 0min40seg da Audiência de Instrução e Julgamento - documento “GMT20240910-184856_Recording_640x360.mp4”).

Nesse contexto, infere-se a presença dos pressupostos de responsabilização do município, à luz do art. 37, §6º, do CPC, uma vez evidenciado o acidente e o nexo causal entre este e a falha na manutenção da via por onde trafegava o autor, consoante reconhece este Sodalício em casos análogos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. QUEDA DE TRANSEUNTE EM VIA PÚBLICA EM OBRAS. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DEVER DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE PÚBLICO E DA EMPRESA CONTRATADA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por Zambeline Engenharia Eireli e pelo Município de Serra em face de sentença que condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de queda de pedestre em via pública durante a realização de obras sem a devida sinalização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir a natureza da responsabilidade civil do Município por danos decorrentes de omissão na conservação e sinalização de vias públicas; (ii) estabelecer a existência de nexo de causalidade entre a omissão dos réus e a queda sofrida pela autora; (iii) determinar a configuração de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Compete aos Municípios a atribuição constitucional de ordenamento da política urbana, o que inclui o dever de conservação das vias públicas. 2. A responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros é objetiva, conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal e o art. 43 do Código Civil, sendo suficiente a demonstração da conduta omissiva estatal, do dano e do nexo de causalidade. 3. O conjunto probatório, incluindo fotografias, boletim de ocorrência e prova testemunhal, comprova que o acidente ocorreu no local da obra e decorreu da ausência de qualquer sinalização de advertência, o que estabelece o nexo de causalidade entre a omissão e o dano. 4. Ainda que se analisasse a questão sob a ótica da responsabilidade subjetiva, a culpa do ente público restaria configurada pela negligência manifesta no cumprimento do dever de zelar pela segurança e sinalização da via, caracterizando a "falta do serviço". 5. A queda em via pública por omissão dos entes responsáveis, com consequente lesão corporal demonstrada por documentos médicos, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, decorrente da dor e da violação à integridade física da vítima. 6. O valor da indenização, arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto
. IV. PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO E TESE Recursos de Apelação desprovidos. Tese de julgamento: 1. O Município possui o dever constitucional de zelar pela conservação e segurança das vias públicas, conforme o art. 182 da Constituição Federal. 2. A responsabilidade civil do ente público por omissão na conservação e sinalização de vias públicas é objetiva, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, prescindindo da comprovação de culpa. 3. A ausência de sinalização em obra realizada em via pública, resultando em queda de transeunte, configura omissão específica do Poder Público e da empresa executora, estabelecendo o nexo de causalidade para fins de responsabilização civil. 4. A lesão à integridade física decorrente de queda em via pública por falha na prestação do serviço público de conservação e sinalização caracteriza dano moral in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: § 6º do art. 37 e art. 182 da Constituição Federal; art. 43 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000453-26.2021.8.08.0049; TJES, Apelação nº 011090054948; TJES, Agravo Interno Cível ED Ap nº 048150131950; STJ, Agravo em Recurso Especial nº 2928007. (0028919-89.2019.8.08.0048 APELAÇÃO CÍVEL ALEXANDRE PUPPIM 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 27/01/2026)

Destaque-se que, em que pese alegue o apelante culpa exclusiva ou concorrente da vítima, não se desincumbiu de tal ônus da prova, o que lhe incumbia na forma do art. 373, II, do CPC,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Com efeito, o apelante não acostou aos autos absolutamente qualquer documentação que fosse capaz de confirmar o fato impeditivo ao direito do autor alegado.

Destaque-se, ademais, inexistir irregularidade na condução pelo autor, ora apelado, na medida em que trafegava a bicicleta no bordo da pista de rolamento da via, diante da ausência de ciclovia, conforme autorizado pelo art. 58 do CTB,
in verbis
:

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla,
a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento
, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.

Nesse contexto, verifico que tanto as provas documentais quanto as testemunhais são contrárias à qualquer imputação de culpa (concorrente ou exclusiva) ao apelado, permitindo, em verdade, a inferência do comportamento desidioso do Município, com falha em seu dever legal manutenção das vias públicas.

Daí porque, diante de todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e, no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)